Tribunal: TJDFT
Processo: 0723963-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. INCLUSÃO DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SERASAJUD. OBRIGATORIEDADE DO DEFERIMENTO. TEMA 1.026/STJ. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TERMO A QUO. UM ANO APÓS A DATA DA CIÊNCIA DA FRUSTRAÇÃO DA PRIMEIRA TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DA DEVEDORA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.
1. O indeferimento de pedido para inclusão do devedor em cadastro de inadimplente, por meio do SERASAJUD, ofende o art. 782, § 3o, do Código de Processo Civil e, pela via transversa os princípios da eficiência e da cooperação impostos aos participantes do processo, a incluir o Juízo. 1. 1. Tese confirmada pelo STJ (Tema 1.026).
2. A possibilidade de a própria parte proceder à inclusão do nome da executada no cadastro de inadimplentes não deve ser reconhecida como condição para o deferimento da medida ou mesmo como determinação legal, por não haver nada expresso no ordenamento nesse sentido.
3. No caso, a decisão recorrida não menciona haver dúvida razoável sobre a existência do direito ao crédito, prescrição ou ilegitimidade passiva ad causam, dentre outros, teses que, eventualmente, poderiam elidir o Juízo em determinar a negativação do nome da parte executada.
4. Ademais, o agravante alega que o marco inicial da não localização de bens passíveis de penhora deve ser a data da ciência de eventual apuração via INFOJUD que restar infrutífero. 4.1Todavia, considera-se suspenso o processo a contar da data da ciência pelo exequente da frustração da primeira tentativa de localização de bens do devedor. Assim, a decisão vergastada se mostra de acordo com o entendimento conferido ao artigo 40, § 4o, da Lei no 6.830/80 pelo Superior Tribunal de Justiça.
5. Recurso conhecido e provido parcialmente.